Tribunal: TJSP
Processo: 2082731-24.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2082731-24.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RODRIGO DE ABREU COSTA, são embargados UNIESP S/A, FUNDAÇÃO UNIESP
DE TELEDUCAÇÃO e UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2082731-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargante: Rodrigo de Abreu Costa
Embargadas: Uniesp S/A e outras
Comarca: São Paulo - 31a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.609
EMENTA
Embargos de declaração. Inexistência de omissão ou contradição
no acórdão embargado. Embargante que pretende reabrir discussão
acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma Julgadora.
Inadmissibilidade. Hipótese que desborda dos estreitos limites de
cabimento do recurso. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão proferido a fls. 77/83.
Sustenta o embargante, em suma, que o acórdão
se revela contraditório e omisso com relação aos argumentos trazidos
na peça recursal. Afirma que a legislação não exige a condição de
miserabilidade para o deferimento da gratuidade da justiça, e
tampouco limita a benesse àqueles que recebem menos de três
salários mínimos, exigindo apenas a insuficiência de recursos, que
restou comprovada nos autos, notadamente se comparados seus
rendimentos e o valor das custas devidos, sendo que também
demonstrou que esses rendimentos já se encontram comprometidos
com suas despesas, sendo certo que paga aluguel e possui filho
menor.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2082731-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Não se vislumbra necessidade de alterar, ou
mesmo esclarecer, o teor do acórdão embargado, que apontou de
forma clara os motivos pelos quais a Colenda Turma Julgadora
manteve o deferimento da gratuidade apenas em relação às custas
iniciais, de citação, e de juntada do instrumento de procuração com a
petição inicial.
É de rigor observar que a irresignação, pela
fundamentação trazida nos embargos, não revela intenção de sanar
omissão ou contradição, mas sim de abrir nova discussão a respeito
daquilo que já restou decidido no acórdão, o que desborda dos
estreitos limites de cabimento do recurso.
Note-se que, nos termos do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento (inciso II); e corrigir erro material (inciso III).
Nenhuma das hipóteses de cabimento se encontra
presente no acórdão embargado, cabendo destacar que os embargos
de declaração não se prestam a corrigir eventual error in judicando,
não sendo possível lhe atribuir efeito infringente se não constatada
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que “o fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida
pelo recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele propostos, não
configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição
de embargos de declaração” (AgRg no AREsp 774.607/SC, Rel. Ministra
DIVA MALERBI [Desembargadora convocada do TRF 3a REGIÃO],

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2082731-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
2a Turma, j. 01/12/2015, DJe 17/12/2015).
Em outra oportunidade, destacou-se que “não há que
se falar em omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ainda que a
solução nele albergada seja contrária à legítima pretensão da parte ou eventualmente
equivocada. É lição constante dos jus-processualistas nacionais que o recurso de
Embargos de Declaração não se presta para corrigir erros de julgamento, ainda que
demonstrado, não sendo admissível a sua eficácia infringente se ausentes os seus
pressupostos específicos (art. 535 do CPC)” (STJ - EDcl nos EDcl no MS
14.117/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a
Seção, j. 14/03/2011, DJe 01/08/2011).
O Colendo Supremo Tribunal Federal também já se
manifestou asseverando que "os embargos de declaração não devem revestir-
se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do
acórdão (RTJ 89/548 - RTJ 94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob
pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter,
em consequência, a desconstituição do ato decisório" (EDcl no AgRg no Ag de
Instr no 152.805-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, in DJU de 4.2.94,
pág. 916).
No que se refere à contradição, é oportuno observar
que somente são cabíveis embargos declaratórios quando estiverem
presentes elementos inconciliáveis no bojo da própria decisão
recorrida (contradição interna), não sendo cabível o recurso com base
na alegação de que o julgamento ocorreu em contrariedade ao
entendimento da parte ou à prova dos autos.
Nesse sentido:
“O vício da contradição que autoriza os embargos de declaração é do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2082731-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o
entendimento da parte, ou com os fatos e provas dos autos. A contradição, portanto,
consuma-se entre as premissas adotadas ou entre estas e a conclusão do acórdão
hostilizado, o que não é o caso dos autos” (STJ - EDcl na Rcl 4.315/RS, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, 1a Seção, j. 14/09/2011, DJe 27/09/2011).
Por fim, cabe destacar que os Tribunais Superiores
dispensam menção expressa a dispositivos legais e/ou constitucionais
para a configuração do prequestionamento.
Nesse sentido:
“Não há necessidade de que o Tribunal a quo faça expressa menção do
dispositivo constitucional objeto do recurso extraordinário” (STF - RE 469.054
AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, j. 28/11/2006, DJ
02-02-2007 pp-00111 Ement Vol-02262-10 pp-02082).
“A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida
mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no
recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da
questão pelo juízo de origem. Precedentes” (STF - ARE 713.338 AgR, Rel.
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2a Turma, j. 26/02/2013, Processo
Eletrônico DJe-046 Divulg 08-03-2013 Public 11-03-2013).
“Desde que a tese jurídica tenha sido apreciada e decidida, a
circunstância de não ter constado do acórdão impugnado referência ao dispositivo
legal não é obstáculo ao conhecimento do recurso especial” (STJ - REsp
251.024/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 2a
Seção, j. 27/09/2000, DJ 04/02/2002, p. 270).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, por não vislumbrar a ocorrência de
contradição ou omissão no decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2082731-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
RUY COPPOLA
RELATOR